Tribunal: TJBA
Processo: 0501429-25.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501429-25.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E DO ESTADO DA BAHIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA QUE IMPÔS CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, MAS NÃO DO ESTADO. CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. INSUBSISTÊNCIA DO APELO DO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO, EM VISTA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (LEADING CASE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 256 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações n. 0501429-25.2016.8.05.0274, interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, que figuram, simultaneamente, como partes apeladas e apelantes, conjuntamente com o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça